Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-48.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000845-48.2008.8.11.0041
RECORRENTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL E
AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, assim ementado (ID 33036623):
“AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR, ORA APELADO - PRELIMINAR REJEITADA – AGENTES PRISIONAIS – ATIVIDADE INERENTE À SEGURANÇA PÚBLICA E DE CARÁTER MANIFESTAMENTE ESSENCIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI DE No 7.783/1989 -ILEGALIDADE DA GREVE - SENTENÇA MANTIDA – AÇÃO PROCEDENTE.” (N.U. 0000845-48.2008.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 54406469)
Alega violação aos artigos 8o, 17 e 485, VI, do CPC, tendo em vista a falta de interesse de agir do Autor/Recorrido diante da ausência de paralização das atividades.
Recurso tempestivo (ID 59545454).
Contrarrazões (ID 67065979).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 8o, 17 e 485, VI, do CPC, tendo em vista a falta de interesse de agir do Autor/Recorrido, visto que sequer chegou a ocorrer a paralização das atividades, em razão da liminar concedida nos Autos da Ação Cautelar (Código de n. 355312), não sendo crível declarar ilegal o movimento que sequer se iniciou.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)o ajuizamento da presente ação demonstra exatamente o interesse de agir do autor, uma vez que, caso não a tivesse ajuizado, a liminar deferida nos Autos da Ação Cautelar perderia sua eficácia, conforme dispunha o inciso I do artigo 808 do Código de Processo Civil de 1973 – praticamente reproduzido no inciso I do artigo 309 do Código de Processo Civil de 2015.”(ID 33036621)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI